Tribunal: TJDFT
Processo: 0712367-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de veículo. Ausência de transferência de titularidade. Legitimidade passiva. Contrato escrito. Multa cominatória. Medida coercitiva para cumprimento de obrigação. Preliminar rejeitada. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer em que a autora afirma que celebrou negócio de compra e venda do veículo modelo Fox, placa JIX 4H77, com a ré em 15/08/2023, tendo dado seu veículo do modelo Meriva como parte do pagamento (correspondente a R$ 14.000,00) e quitado o restante do preço mediante PIX no valor de R$ 20.000,00. Informa que a titularidade do veículo dado como parte do pagamento do preço permaneceu em seu nome, causando-lhe dívidas de IPVA e licenciamento junto ao DETRAN/DF, além de multas de trânsito e seus consectários legais.
2. No curso do processo ampliou-se o polo passivo para dele constar Juliana Miranda de Sousa Moura, ao que tudo indica, atual possuidora do veículo.
3. A sentença reconheceu a revelia da segunda ré e julgou procedentes os pedidos para determinar que os réus promovam a transferência do veículo placa MIO1G45 para si ou para terceiros, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal, sob pena de multa; determinar que a segunda ré, JULIANA MIRANDA DE SOUSA, promova o pagamento de R$ 1.190,20 (IPVA/24 - R$ 828,03 + R$ 101,85 - LICENCIAMENTO/24 + R$ 260,32 - MULTAS), referente ao valor das multas de trânsito, IPVA e LICENCIAMENTO de 2024, ocorridas após a tradição do veículo para si (15/09/2023), no prazo de 15 dias; determinar que a segunda ré, JULIANA MIRANDA DE SOUSA, transfira todos os encargos decorrentes da aquisição do bem para seu nome, incluindo tributos, licenciamentos, seguros obrigatórios, multas e respectivas pontuações de CNH, incidentes a partir de 15/09/2023, também no prazo de 15 dias.
4. Inconformada, CF & M COMERCIO DE VEÍCULO LTDA (SALÃO DO AUTOMOVEL) apresentou recurso inominado onde reapresenta a alegação de ilegitimidade passiva e onde pede, ainda, a não aplicação de multa cominatória à obrigação de fazer a que foi condenada.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em i) saber se há legitimidade passiva da recorrente; ii) se é caso de aplicação de multa cominatória.
III. Razões de decidir
6. É manifesta a legitimidade passiva da empresa recorrente, extraída de documento escrito (“CONTRATO DE COMPRA E VENDA E RECIBO”) de ID Num. 70639524 - Pág. 1, devidamente subscrito pelas partes: de um lado, a empresa com nome de fantasia “Salão do automóvel” (ré), e de outro, a autora. O fato de a consumidora ter outorgado procuração para terceiro (ID Num. 70639526 - Pág. 1) tendo como objeto o veículo dado em pagamento não modifica aquela condição, dado que é de conhecimento geral a utilização de tal procedimento em negócios de compra e venda de automóvel. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
7. Para a consecução da "tutela específica", poderá o juiz determinar as medidas de apoio, dentre as quais se destacam as denominadas “astreintes”, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. Destarte, com o objetivo de compelir o recorrido a efetuar a transferência da titularidade do veículo, cabível a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.
8. Na fixação das astreintes deve o juiz atentar para a natureza da obrigação, preservando os critérios da proporcionalidade que devem presidir toda relação jurídica (Acórdão 1079538, 07050851320178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2018, publicado no DJE: 08/03/2018).
9. A multa cominatória deve ser limitada em valor razoável às questões do caso em análise e a condição econômico financeira da parte contra quem é imposta, sendo que esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento de que “valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração” (Acórdão 1402024, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Publicado no DJE: 07/03/2022), o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IV. Dispositivo
10. Preliminar rejeitada. recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em quantia irrisória.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso inominado 07050851320178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal, j. 27.02.2018 e TJDFT Recurso Inominado 0701658-57.2021.8.07.0019, 3a Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, j. 23.02.2022.